Tribunal: TJDFT
Processo: 0703596-37.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703596-37.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE LEONARDO NASCIMENTO SILVA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, WESLER DARIO DE SOUZA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por FELIPE LEONARDO NASCIMENTO SILVA em desfavor de BANCO SANTANDER S.A., WESLER DARIO DE SOUZA e AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, objetivando a rescisão do contrato celebrado com o segundo requerido e a devolução do veículo objeto da avença, bem como a quitação do mesmo, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Em sede de contrarrazões (ID 14862965), a terceira ré AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A alega sua ilegitimidade passiva ad causam, bem como impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o do mesmo Código prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Assim, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca das preliminares levantadas pela Financeira terceira ré. Brasília, 29 de maio de 2020 18:21:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador